Tribunal: TJDFT
Processo: 0719436-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719436-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS V I S T O S. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por LEONARDO MOREIRA PRUDENTE em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com a finalidade de rescindir a sentença proferida pela MM Juíza de Direito Substituta da Segunda Vara da Fazenda Público do Distrito Federal no bojo da Ação Civil Pública no 2010.01.1.053036-4 (PJe no 0022567-07.2010.8.07.0001), ajuizada pelo MPDFT em desfavor do ora Autor. Contudo, a petição inicial padece de diversos vícios, de modo que, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, é necessário que o Autor apresente emenda à inicial para corrigir/completar as seguintes irregularidades: 1) - Em relação à fundamentação da Ação: Menciona o Autor, no preâmbulo de sua petição inicial, que o pedido rescisório que formula está fulcrado no artigo 485, incisos III, IV, VI e IX, do Código de Processo Civil e, no entanto, desenvolve argumentos apenas quanto ao artigo 485, inciso II, de tal diploma legal. Igualmente, é de se destacar que o mencionado artigo 485 refere-se ao CPC de 1973. Assim, cumpre ao Autor adequar sua fundamentação de forma precisa aos artigos pertinentes e também à norma adjetiva que se encontra em vigor; 2) – Ausência de pedido de novo julgamento (iudicium rescissorium): O Autor não formula pedido de novo julgamento. Assim, deve o Autor declinar, precisamente, em que consiste o rejulgamento pretendido. 3) – Pedido de gratuidade de Justiça: Formula também o Autor, em sua peça de ingresso, pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Entrementes, não colacionou aos autos comprovantes de rendimentos aptos a demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica. Assim, deverá ele juntar aos autos os comprovantes atualizados de seus rendimentos, a fim de se permitir a análise do pleito de concessão da gratuidade de Justiça ou recolha as custas iniciais e o depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil. 4) – Do valor da causa: Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). No entanto, ante os termos da sentença rescindenda, deverá o referido valor ser adequado ao proveito econômico que será obtido com eventual procedência do pedido rescisório. 5) – Instrução do Feito: Deverá o Autor instruir o Feito com a integralidade do Feito da Ação Civil Pública no 2010.01.1.053036-4 (PJe no 0022567-07.2010.8.07.0001), onde foi proferida a sentença rescindenda e o acórdão que a confirmou. Assim, com fulcro no art. 321 do CPC, determino ao Autor que emende a petição inicial, nos termos acima especificados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. I. Brasília - DF, 28 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador